Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-40.2019.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000209-40.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO CARVALHO GARCIA - CPF: 343.366.678-45 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15 DA LEI 10826/03 C/C ART. 69 DO CP) – CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –IMPROCEDÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 2. DEFENDOR DATIVO – HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO NA SENTENÇA, INCLUSIVE PARA RECORRER – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.
O princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo.

Assim, se o delito de Disparo de arma de fogo não possui dependência com o de Porte de arma de fogo, sendo resultados de desígnios autônomos e com momentos consumativos distintos, não cabe aplicar-se em tais casos o princípio da consunção.

2.

Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões recursais em segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rodrigo Carvalho Garcia
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
de
4 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas
penas
restritivas de diretos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como, o pagamento de
20 dias-multa
com unidade fixada em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos delituosos, pela autoria, em

concurso material, dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de Disparo de arma de fogo
, previstos, respectivamente, nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03 c/c art. 69, do CP.

Em suas razões recursais o apelante almeja a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos pelos quais foi condenado, requerendo, ainda, a fixação de
honorários ao advogado dativo
que patrocinou sua defesa (Id.
106241956).

As contrarrazões sem enfrentamento da tese de fixação de honorários são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
108199985
);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição da síntese respectiva transcrita a seguir (Id.
118390972)
.

“Apelação criminal – Disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo – Recurso defensivo – Pedido de aplicação do princípio da consunção - absorção do delito de porte pelo disparo de arma de fogo – Impossibilidade – Desígnios autônomos diferentes, atingindo bens jurídicos diversos – Agente que já portava o armamento há mais de 05 anos – Condutas praticadas e que se consumaram em momentos distintos – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 00h35min., do dia 3 de novembro de 2018 em um estabelecimento comercial da cidade de Alto Taquari-MT, Rodrigo Carvalho Garcia, portava, detinha, transportava e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
um revólver da marca Taurus, calibre 32 Long, de n. 9 CH70220, com seis munições, sendo três intactas e três deflagradas.

Na mesma data, ele efetuou disparos de arma de fogo em local habitado e suas adjacências.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório contra a qual o apelante se insurge almejando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos pelos quais foi condenado, bem como, requerendo a fixação de honorários ao advogado dativo que patrocinou sua defesa.

Razão não lhe assiste.

I –
Pois bem, c
omo sabido, o princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal pelo qual, um fato típico deixa de ser punível quando não passar
“de simples preliminares (fatos anteriores) ou meros complementos (fatos posteriores) do fato principal (...)”
[1]
. Necessário que, no caso concreto, se examine a existência, ou não, de nexo de causalidade entre crime-meio e crime-fim.

Assim se faz para evitar que haja dupla punição pelo “mesmo evento danoso”, pois, se entende que, quando o delito-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo que, via de consequência, impõe a aplicação de pena somente em relação à conduta final.

Na lição de
Cezar Roberto Bitencourt
:

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há
consunção
quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
e
plus
, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio
major absorbet minorem
. Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma
consuntiva
exclui a aplicação da norma
consunta
, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminal final do agente.

(...)

Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no ultimo e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente.

Para Jescheck, há consunção quando o conteúdo do injusto e da própria culpabilidade de uma ação típica inclui também outro fato ou outro tipo penal, expressando o desvalor do ocorrido em seu conjunto. Nesse sentido, professava Aníbal Bruno, afirmando: ‘O fato definido em uma lei ou disposição de lei pode estar compreendido no fato previsto em outra, de sentido mais amplo. Então, é essa disposição mais larga que vem aplicar-se à hipótese. É o princípio da consunção. Pode ocorrer isso quando o fato previsto em uma norma, figura como elemento constitutivo do tipo delituoso definido em outra, conduta inicial, meio para realizá-lo ou parte do todo que ele representa’. (...)”. (
In
Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág.

225 e 227).

Especificamente na hipótese dos autos, é incontroverso que Rodrigo disparou a arma de fogo que portava
, porém, não há relação de subordinação entre os dois delitos.

Melhor explicando: ao ser ouvido na delegacia e em juízo, o apelante esclareceu que tinha tal arma há 5 anos e que a comprou em sua cidade natal. Assim, inegável que o deito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido já havia se consumado quando perpetrado o de Disparo de arma de fogo, sendo, ambos, frutos de desígnios autônomos, de modo que,
in casu
, a eles não se aplica o princípio da consunção.

Por oportuno:

“(...). 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

“Não há que se falar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de disparo de arma de fogo quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com desígnios autônomos, uma vez que para a aplicação do princípio da consunção nesses casos, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. (...)”. (TJMT. N.U 1004231-70.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

II
– Prosseguindo tem-se que o advogado dativo nomeado pelo Juízo
a quo
para patrocinar a defesa do apelante requer a fixação dos honorários em seu favor, inclusive, pela interposição deste Recurso de Apelação, contudo, verifica-se da sentença de Id. 92500958 que os respectivos honorários advocatícios já foram arbitrados na instância singela.

Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado deste e. Tribunal:

“(...)A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.” (N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. BITENCOURT Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.

228.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022